Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEMANDA CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, que pode ser realizada nos casos de direito de regresso.
2. É vedada a denunciação da lide nas demandas consumeristas, conforme inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.